Tribunal: TJSP
Processo: 0007856-69.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO SIMPLES.

RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PENA

Ementa:
FURTO SIMPLES.

RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PENA EXASPERADA EM 1/6 EM DECORRÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES – REGIME PRISIONAL MANTIDO – AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS HAJA VISTA NOTA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.